Tribunal: STF
Processo: RE 1354035
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo fundo único de Previdência social do Estado do Rio de Janeiro - rioprevidência contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, assim ementado:  



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. EMBARGOS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA À EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL QUE LHE MOVE O ESPÓLIO DA PENSIONISTA FALECIDA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO AO SERVIÇO LEGISLATIVO QUE POSSUI CARÁTER GENÉRICO E INCONDICIONADO, AO CONTRÁRIO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE, QUE OSTENTA NATUREZA TRANSITÓRIA E PRO LABORE FACIENDO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO COM OS VALORES INDEVIDAMENTE DEPOSITADOS EM FAVOR DA PENSIONISTA APÓS O SEU FALECIMENTO, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR. APELAÇÃO DE AMBOS OS LITIGANTES DESPROVIDA, COM RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO, NOVAMENTE ALTERADOS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 



    RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO ATINENTE À APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97 SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, ORIGINANDO O TEMA Nº 810 DO STF (RE nº 870.947/SE). 



    ARESTO DESTE COLEGIADO QUE SE RECONSIDERA PARA FIXAR OS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO CONSOANTE O TEMA Nº 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE SE EXERCE NESSE PONTO.  



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão atacado incorreu em violação ao art. 97 da CF/88.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    [...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo fundo único de previdência social do estado do rio de janeiro - rioprevidência. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília,06 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator